Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos e condenatória de indenização por danos morais, em razão do inadimplemento de obrigação contratual, cujo objeto é a renegociação de dívida de financiamento de automóvel perante o credor fiduciário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. A exigência, constante do contrato firmado entre as partes de o consumidor deixar de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), na medida em que tem por objeto conduta incompatível com a probidade e a boa-fé (art. 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, anula o contrato, por ilicitude do objeto (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1a Turma). O Termo de ciência de declarações (ID 22522267 - Pág. 4) indica a intenção dos contratantes de deixar de pagar o financiamento junto ao banco com a finalidade de conseguir descontos nas prestações, o que torna o objeto do contrato ilícito. No mesmo sentido, a cláusula oitava do contrato dispõe que “o contratante, que reconhece já haver recebido orientação preventiva comportamental para consecução dos serviços, estando ciente da possibilidade de busca e apreensão, restrição via renajud e restrição em SPC, Serasa e outros órgão de proteção ao crédito...” (ID 22522267 - Pág. 3). A consequência da declaração de nulidade do contrato é o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Sem demonstração de lesão aos direitos da personalidade, o inadimplemento de obrigação contratual não gera necessariamente direito a indenização por danos morais (Acórdão n. 719183, 20130710052316ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO). Eventual propositura de ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário para tentar recuperar seu crédito decorre do exercício regular do direito. O contrato firmado tem como objeto a obtenção de vantagem ilícita por ambas as partes. Portanto, não há que se falar em violação aos direitos de personalidade, uma vez que a parte autora manifestou livremente o interesse na prestação deste serviço. Assim, a reparação se limita à devolução dos valores pagos. Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais. Mantidas as demais disposições.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W